Tribunal: TJSP
Processo: 2173938-65.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Habeas Corpus. Execução criminal. Benefício do livramento condicional indeferido pelo Magistrado. Decisão não impugnada pela Defesa. Impetração buscando que se determine ao Magistrado a quo a reanálise do mesmo pedido, observando os requisitos previstos no artigo 83, do Código Penal. Via eleita inadequada. Habeas corpus não pode, em regra, ser manejado para a solução de questões incidentais à

Ementa:
Habeas Corpus. Execução criminal. Benefício do livramento condicional indeferido pelo Magistrado. Decisão não impugnada pela Defesa. Impetração buscando que se determine ao Magistrado a quo a reanálise do mesmo pedido, observando os requisitos previstos no artigo 83, do Código Penal. Via eleita inadequada. Habeas corpus não pode, em regra, ser manejado para a solução de questões incidentais à execução, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade. Precedentes. Constrangimento ilegal não verificado. Impetração não conhecida.